Tribunal: TJBA
Processo: 8092645-89.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092645-89.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: THEREZINHA DE ARAUJO LIMA

Advogado(s)
:
ELEILZA SANTOS SOUZA

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA, MAURICIO CUNHA DORIA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR AUTOGESTÃO. REAJUSTES. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DO APELANTE PARCIALMENTE ACOLHIDOS. ACLARATÓRIOS DA RÉ/APELADA REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração simultâneos opostos por Therezinha de Araújo Lima e pela Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI contra acórdão da Quinta Câmara Cível, que deu parcial provimento ao recurso de apelação da primeira embargante, reconhecendo a abusividade dos reajustes contratuais por descumprimento do índice FIPE SAÚDE e afastando pedido de indenização por danos morais. A autora sustenta omissão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais. A CASSI aponta contradição entre a fundamentação e o dispositivo, além de suscitar prescrição e inexistência de reajustes por faixa etária após os 60 anos.

II. Questão em discussão

Discute-se se houve omissão do acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais e eventual contradição entre os fundamentos do julgado e a parte dispositiva, em relação aos reajustes contratuais.

III. Razões de decidir

A omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios restou configurada, devendo ser suprida com fixação em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, considerando a sucumbência recíproca e o êxito majoritário da autora.

Inexiste contradição no acórdão, que reconheceu a abusividade dos reajustes contratuais por descumprimento do índice FIPE SAÚDE, cláusula 20 do contrato, sendo a menção a reajustes por faixa etária uma referência à vulnerabilidade da autora e ao fundamento do Estatuto do Idoso.

As alegações da CASSI sobre prescrição e inexistência de reajustes etários após os 60 anos não caracterizam omissão ou contradição, mas tentativa de reanálise do mérito, incabível na via dos embargos de declaração.

Pedido do advogado Maurício Dória para desvinculação do feito foi acolhido, por ter havido revogação de poderes.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para suprir omissão quanto aos honorários advocatícios, fixando-os em 12% sobre o valor da causa. Rejeitados os embargos opostos pela segunda embargante.

Tese de julgamento:

1. A omissão na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser suprida nos embargos de declaração.

Não configura contradição entre ementa e dispositivo a fundamentação que reconhece a abusividade de reajustes contratuais por descumprimento do índice pactuado, ainda que referencie aspectos do Estatuto do Idoso.

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 86 e 1.022; CC, arts. 422 e 423; Estatuto do Idoso, art. 15.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.568.244/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; Tema 952/STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em que figuram como parte embargantes e embargados
THEREZINHA DE ARAÚJO LIMA e CAIXA DE ASSISTÊNICIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer e
ACOLHER PARCIALMENTE
os embargos opostos por Therezinha de Araújo Lima,
para suprir omissão quanto à fixação de honorários advocatícios,
REJEITANDO,
por outro lado, os embargos opostos pela
Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça